Tribunal: STF
Processo: RHC 207482
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ADECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA: PEDIDO NÃO APRECIADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rogério de Azevedo Peres contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.8.2021, por unanimidade, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 657.168/PB, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato. 
O caso 
    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de João Pessoa/PB julgou procedente a denúncia, para condenar o recorrente a seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de duzentos dias-multa, pela prática dos delitos previstos no § 1º do art. 159 e no art. 299 do Código Penal, no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, todos c/c os arts. 29 e 69 do Código Penal. 
    De se anotar que a cópia da sentença juntada na impetração não está inteiramente legível (fls. 9-49, vol. 1).
    3. Em 19.9.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 0007162-17.2010.815.2002/PB, interposta pela defesa, a Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do recorrente “Rogério de Azevedo Peres para reduzir a pena privativa de liberdade referente ao crime de uso de documento falso para 02 anos de reclusão e, ato contínuo, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao mencionado delito [de uso de documento falso, do art. 304 do Código Penal], mantendo-se, por outro lado, a condenação e a pena no que se refere ao crime do Estatuto do Idoso. E, no tocante à ré Lucicléia Limeira de Sousa, reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, restando prejudicada a análise do mérito recursal”. O acórdão tem a seguinte ementa: (fls. 50-57, vol. 1). 
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉU CONDENADO PELO CRIME DO ART. 102, DO ESTATUTO DO IDOSO (APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE BENS) E PELO DELITO DO ART. 304, CP (USO DE DOCUMENTO FALSO). DENUNCIADA CONDENADA EXCLUSIVAMENTE PELO CRIME PREVISTO NO ART. 102, DO ESTATUTO DO IDOSO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. VÍTIMA QUE TINHA 88 (OITENTA E OITO) ANOS DE IDADE AO TEMPO DOS FATOS E QUE FALECEU NO CURSO DA AÇÃO. 1. DO RECURSO DE ROGÉRIO DE AZEVEDO PERES. 1.1. PRELIMINARES DE NULIDADE. (…) 1.2. MÉRITO. INSURGÊNCIA SOMENTE QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. TESE QUE NÃO MERECE PROSPERAR. MATERIALIDADE INCONTESTE. VÍTIMA COM 88 ANOS DE IDADE, QUE TEVE QUASE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) RETIRADO INDEVIDAMENTE DA SUA CONTA BANCÁRIA, NO PERÍODO DE 03 MESES. EXTRATOS QUE FAZEM PROVAS DOS REITERADOS SAQUES. AUTORIA ESTREME DE DÚVIDA. RÉUS QUE SE DIRIGIRAM VÁRIAS VEZES À AGÊNCIAS BANCÁRIAS PARA REALIZAREM SAQUES DA CONTA DA VÍTIMA. DENUNCIADOS QUE, VALENDO-SE DA CONFIANÇA DEPOSITADA PELO IDOSO, OBTIVERAM O CARTÃO E A SENHA DO BANCO. SAQUES E APROPRIAÇÃO DE DINHEIRO OCORRIDOS JUSTAMENTE NOS 03 MESES EM QUE OS RÉUS ESTIVERAM PRÓXIMOS À VÍTIMA E SE PASSANDO POR PESSOAS INTERESSADAS NO SEU BEM-ESTAR. DESCONTO DE CHEQUE DE R$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS) PARA REFORMA DA CASA DO IDOSO, CUJA OBRA NUNCA FOI REALIZADA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS INCRIMINATÓRIOS. VERSÕES DOS ACUSADOS QUE NÃO AFASTAM A RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CONDUTA DELITIVA QUE SE AMOLDA AO CRIME DO ART. 102, DA LEI N° 10.741/2003, EM CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. E. 1.3. DOSIMETRIA. 1.3.1. QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE DESCOLADA DO MÍNIMO EM DECORRÊNCIA DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE 03 VETORES. AGRAVAMENTO NA SEGUNDA FASE POR FORÇA DA REINCIDÊNCIA. RÉU ANTERIORMENTE CONDENADO E QUE TEVE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SOMENTE DEPOIS DO COMETIMENTO DO NOVO DELITO, OBJETO DESTA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 63 E 64, AMBOS DO CP. PRÁTICA DE MAIS DE 15 SAQUES. AUMENTO DA REPRIMENDA NA FRAÇÃO DE 2/3. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL. 1.3.2. QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP). PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. PENABASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. MAGISTRADA QUE SE VALEU DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. OBRIGATORIEDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO CÁLCULO DA PENA. SÚMULA 545, DO STJ. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. 1.4. PRESCRIÇÃO. 1.4.1. QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. INOCORRÊNCIA. PENA QUE IMPLICA NO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 ANOS. LAPSO NÃO DECORRIDO. 1.4.2. QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP). PENA CORPORAL REDUZIDA PARA 02 ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 ANOS. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. (…) 3. DISPOSITIVO: REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE ROGÉRIO DE AZEVEDO PERES PARA REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REFERENTE AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PARA 02 ANOS DE RECLUSÃO E, ATO CONTÍNUO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO MENCIONADO DELITO, MANTENDO-SE, POR OUTRO LADO, A CONDENAÇÃO E A PENA NO QUE SE REFERE AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE MERITÓRIA DO RECURSO DE LUCICLÉIA LIMEIRA DE SOUSA, DIANTE DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL” (fls. 50-52, vol. 1).
    4. Em 22.10.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça da Paraíba no julgamento da Apelação Criminal n. 0007162-17.2010.815.2002/PB, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 657.168/PB no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “Nesse liame, a pena a ser utilizada como parâmetro para averiguação da prescrição será a pena definitiva aplicada ao delito pelo Dra. Juíza de Primeiro Grau, sem o acréscimo decorrente da reincidência e da continuidade delitiva, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão, acrescidos do pagamento de 100 (cem) dias-multa, cuja prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, a teor do disposto no art. 107, IV c/c art. 109, V, c/c o art. 110, § 1º, c/c art. 117, I e IV, todos do Código Penal. 
    14 - Ao cabo do exposto, por questão de ‘ordem pública’, afastada a reincidência, aplicado a súmula 220 do STJ e a continuidade delitiva, aplicado a súmula 497 do STF, para ‘Prescrição da Pretensão Punitiva’, a teor do disposto no art. 107, IV c/c art. 109, V, c/c o art. 110, § 1º, c/c art. 117, I e IV, todos do Código Penal” (fl. 7, vol. 1).
    Em 10.8.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do habeas corpus (vol. 19).
    Em 24.8.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE BENS CONTRA IDOSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
    II - A extinção da punibilidade, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer fase processual. 
    III - In casu, extraindo-se o quantum referente à continuidade delitiva, o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, subsumindo-se, portanto, a prescrição ao prazo de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. A denúncia foi recebida no dia 29/09/2010, a sentença condenatória foi exarada no dia 16/02/2017, ao passo em que, o acórdão, que reformou a sentença, foi prolatado em 19/11/2019. Nesse cenário, considerando que dentre os marcos interruptivos da prescrição, descritos no art. 117 do Código Penal, não decorreu lapso superior à 08 (oito) anos, não se vislumbra a incidência da prescrição da pretensão punitiva. 
    Agravo regimental desprovido” (fls. 328-329, vol. 3).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, alegando o recorrente que, “levando em consideração que entre a data da DENÚNCIA(29/09/2010) até a publicação do ACÓRDÃO (22/11/2019) – transcurso de 09 (nove) anos, 02(dois) meses e 07 (sete) dias, – último marco interruptivo da prescrição (art. 117, inc. IV, CP), decorreu o prazo prescricional de 08 (oito) anos, acarretando, assim, a prescrição da pretensão punitiva retroativa e pela pena em concreto causa extintiva da punibilidade, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição” (sic, fl. 4, vol. 31).
    Pretende seja “afastada a reincidência aplicando a súmula 220 do STJ e a súmula 497 do STF, quanto a continuidade delitiva, para ‘Prescrição da Pretensão Punitiva Retroativa’, a teor do disposto no art. 107, IV c/c art. 109, IV, c/c o art. 110, § 1º, c/c art. 117, IV, todos do Código Penal” (fl. 4, vol. 31).
    Aponta que “a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena, como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, ‘d’, do CP, mesmo quando retratada ou eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula n. 545/STJ” (fl. 7, vol. 31).
    Estes os requerimentos e pedidos: 
    “Ao cabo do exposto, ante a flagrante ilegalidade, por questão de ‘ordem pública’, aplicando a súmula 497 do STF, quanto a continuidade delitiva, para ‘Prescrição da Pretensão Punitiva Retroativa’, com lapso de 08 anos entre a denúncia e o acordão, a teor do disposto no art. 107, IV c/c art. 109, IV, c/c o art. 110, § 1º, c/c art. 117, IV, todos do Código Penal. 
    E se assim não entender Vossa Excelência, que seja reconhecida de ‘OFÍCIO’, nos termos do art. 65, III, ‘d’, do CP, e na inteligência da Sumula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea, realizando-se nova dosimetria da pena do RECORRENTE, uma vez utilizada, para nova definição jurídica com a formação do convencimento da julgadora para ‘SENTENÇA’ condenatória. Com esse reconhecimento de ofício, utilizando a atenuante da confissão espontânea, a pena principal cai para 02 (dois) anos, prescrevendo com 04 (quatro) anos, atingindo o lapso da prescrição punitiva entre a denúncia e a sentença, a teor do disposto no art. 107, IV c/c art. 109, IV, c/c o art. 110, § 1º, c/c art. 117, IV, todos do Código Penal” (fl. 10, vol. 31).
    O Ministério Público apresentou contrarrazões, pedindo o parcial conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, o desprovimento do recurso (vol. 40).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.
    7. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 657.168/PB, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, ao afastar-se a alegação de prescrição da pretensão punitiva retroativa na espécie vertente:
    “A defesa reitera a alegação de ocorrência da prescrição, sob o fundamento do transcurso do lapso temporal entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do acórdão. 
    Em relação ao pedido, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida. 
    Conforme consta na decisão agravada, na hipótese, extraindo-se o quantum referente à continuidade delitiva, o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, subsumindo-se, portanto, a prescrição ao prazo de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. 
    A denúncia foi recebida no dia 29/09/2010, a sentença condenatória foi exarada no dia 16/02/2017, ao passo em que, o acórdão, que reformou a sentença, foi prolatado em 19/11/2019. 
    Nesse cenário, considerando que dentre os marcos interruptivos da prescrição, descritos no art. 117 do Código Penal, não decorreu lapso superior à 08 (oito) anos, não se vislumbra a incidência da prescrição da pretensão punitiva. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos” (fls. 2-3, vol. 28).
    Na espécie, tem-se que o paciente foi condenado às penas de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, e cem dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso (apropriação indevida de bens). O Tribunal de Justiça da Paraíba deu parcial provimento ao apelo defensivo, reduzindo a pena privativa de liberdade referente ao crime de uso de documento falso para dois anos de reclusão e reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva quanto a esse delito (fl. 57, vol. 1).
    Nos termos da Súmula n. 497 deste Supremo Tribunal, afastado o aumento referente à continuidade delitiva (2/3), pelo reconhecimento da prescrição do crime de uso de documento falso, reduz-se a pena do crime remanescente (art. 102 do Estatuto do Idoso - apropriação indevida de bens) para dois anos e seis meses, verificando-se o prazo prescricional, no caso concreto, em oito anos (inc. IV do art. 109 do Código Penal). 
    A denúncia foi recebida em 29.9.2010, a sentença condenatória foi publicada em 16.2.2017 e o acórdão pelo qual reformada a sentença foi prolatado em 19.11.2019. 
    Pelo que se depreende dos autos, entre os marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia, sentença e acórdão condenatórios) não transcorreu lapso temporal superior a oito anos, a afastar a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto. 
    O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois não houve o transcurso do lapso temporal de oito anos entre nenhum dos marcos interruptivos da prescrição.
    8. Quanto ao pedido para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, é de se anotar que o Superior Tribunal de Justiça não examinou a questão.
    O exame do pedido formulado pelo recorrente, neste momento, traduziria supressão de instância, pois as instâncias ordinárias não foram provocadas para se manifestarem sobre esse pedido.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes. 2. Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, observa-se que o tema não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do pedido originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 193.798-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. INADIMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Ato coator em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 205.391-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido nessa parte.
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora